Tribunal: TJDFT
Processo: 0730691-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730691-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDER ASSIS FRANCELINO ARAGAO AGRAVADO: HILDA ANDRADE LIMA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HELDER ASSIS FRANCELINO ARAGÃO em face de HILDA ANDRADE LIMA – ME ante decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica número 0734798-73.2020.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido e desconsiderou a personalidade jurídica da executada, para atingir bens da empresa URSO BRANCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e do sócio HELDER ASSIS FRANCELINO ARAGAO, indeferindo, contudo, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica referente aos requeridos HENRIQUE ASSIS FRANCELINO ARAGAO e SUELY NEVES DE ASSIS ARAGAO, nos seguintes termos (ID 71866955): Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado por HILDA ANDRADE LIMA – ME em desfavor de URSO BRANCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELDER ASSIS FRANCELINO ARAGAO, HENRIQUE ASSIS FRANCELINO ARAGAO e SUELY NEVES DE ASSIS ARAGAO. A parte autora alega que, possuidora de título judicial em desfavor da empresa ANDRADE LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ora CAPITAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP, deflagrou a fase de cumprimento de sentença, a fim de executar o montante devido, no total de R$ 50.000,00. Informa que não foram localizados bens e ativos financeiros em nome da executada para satisfação do débito e, portanto, foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença. Destaca que a citação da executada, na ação principal, ocorreu na sede da empresa e que em 2016 as duas empresas funcionavam concomitantemente no mesmo endereço, exercendo a mesma atividade empresária com o mesmo nome fantasia “La Ursa”. Afirma que as requeridas e a executada formam um grupo econômico, pois possuem mesma atividade empresária, bem como que todas tem como sócios os requeridos Helder e Henrique, e como sócia oculta a requerida Suely. Assevera a existência de fortes indícios de conduta irregular na gestão da executada e das requeridas, bem como confusão patrimonial e administrativa, o que dá ensejo a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios das demais empresas do mesmo grupo econômica. Sustenta que a requerida Suely é sócia oculta na sociedade empresária, pois os fatos levam a crer que tem atuado de forma direta nos interesses da empresa conjuntamente ao sócio requerido Helder, filho da requerida, eis que a requerida foi responsável por longa negociação da dívida locatícia da executada nos autos de no 0031801-03.2016. Ademais, a requerida chegou a transferir de sua conta corrente R$ 50.000,00 para a conta da executada Capitão. Postula ao final a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com o objetivo de incluir no polo passivo os sócios e a empresa requerida. Instruiu a petição inicial com documentos de ID ́s no 75204103 a 75204111. Emenda de ID no 76975444 acompanhada dos documentos de ID ́s no 76977558 a 76977563. A decisão de ID no 77073750 admitiu o processamento do incidente. Citadas, a ré Suely apresentou contestação (ID no 82885614), em que alega preliminarmente ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição. No mérito alega que estão ausentes os requisitos legais para o deferimento do incidente. Réplica apresentada no ID n. 92557479. Os requeridos Urso Branco Comércio de Alimentos Ltda e Helder apresentaram contestação de ID no 94894124 e 94894136, em que alegam preliminarmente prejudicial de prescrição. No mérito, alegam ausência de grupo econômico e que não restou provada o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O requerido Henrique apresentou contestação no ID no 94895547 em que alega preliminarmente nulidade de citação e prejudicial de prescrição. No mérito, alega que não restou provada o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Instruem a peça de defesa os contratos sociais e procurações. A nulidade de citação do requerido HENRIQUE foi declarada e recebida a defesa apresentada, nos termos da decisão de ID n. 95250916. Foi apresentada réplica (ID no 103317552). Na decisão de saneamento do incidente foram afastadas as alegações de ilegitimidade passiva e prescrição, deferido o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal, bem como foi indeferido o pedido de produção de prova oral (ID n. 105776505). Documentos bancários de ID ́s no 108592980 a 108592982, 112125469 a 112125471 e 124905578 a 124905572. É o breve relatório. Decido. Após análise das provas produzidas, entendo que acolhimento parcial do pleito apresentado é medida imperativa. O processo principal encontra-se em fase de cumprimento de sentença, oriunda de uma ação de cobrança, de modo que o incidente de desconsideração deve ser analisado à luz do Código Civil, o qual, por sua vez, adota a teoria maior no seu art. 50. O e. TJDFT já conceituou como grupo econômico de fato como "o aglomerado de sociedades empresárias que se reúnem em prol de um objetivo comum, utilizando-se dessa reunião de forma a coordenar sua atuação visando à maximização dos lucros e da produtividade, bem como à diminuição dos custos e à garantia de posição no mercado" (Acórdão n.833539, 20140111152517APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 126) (G.N.) No caso em análise, a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência de um objetivo comum entre as empresas, que integram o polo passivo do presente incidente e a executada, bem como demonstrou a existência da unidade de gestão necessária para caracterização do grupo econômico. Vejamos. Conforme se depreende das certidões simplificadas e dos contratos sociais é certo que Helder é sócio administrador de todas as empresas, que o segundo e terceiro requeridos já foram sócios da primeira requerida e da empresa executada (ID ́s no 75204102 a 75204107). Cumpre registra, ainda, que conforme se depreende dos documentos as duas empresas já utilizaram o mesmo endereço sede para o exercício de sua atividade empresarial, o que corrobora para a verificação do grupo econômico formado. Segundo se depreende dos documentos apresentados, restou comprovado que a empresa executada transferiu diversos valores para a empresa La Ursa (ID no 112125469 a 112125471 e 117683134), o que demonstra o objeto comum entre as empresas e transferência da capacidade empresarial (confusão patrimonial) da executada para a primeira empresa. Assim, não restam dúvida que as duas empresas foram criados para atuação conjunta no mercado. No mesmos sentido é o que se depreende da responsabilidade solidária do sócio HELDER. Conforme se depreende do depoimento prestados por Helder (ID 75204109) e dos documentos apresentados observo que há nítida confusão patrimonial entre ele e as mencionadas empresa. Segundo alega o mencionado requerido, este realizou empréstimo pessoa com sua genitora, Suely, contudo os documentos demonstra que quem realizada o pagamento do mencionado contrato era as mencionadas empresas, conforme se depreende dos documentos apresentados no ID n. 112125467 a 112125471 e 117683134. A confusão patrimonial entre as empresa e o mencionado sócio é indene de dúvida, motivo pela qual o pleito deve ser acolhido para permitir a quitação dos credores da empresa. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas, em relação às pessoas dos sócios que a compõem. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. Nesse giro, diante do óbice para a satisfação do crédito exequendo e as condutas demonstradas, concernente na confusão patrimonial e no desvio da finalidade, por parte da empresa e do sócio Helder tenho que a desconsideração da jurídica parcial da executada é medida que se impõe. A mesma sorte não socorre o autor em relação ao pleito apresentado em relação a Suely e Henrique. No que pertine a quarta requerida, Suely, a alegação de que se trata de sócia oculta da empresa executada não foi demonstrada. É importante registrar que sócio oculta é aquele que investe na empresa e participa dos lucros, sem atuar diretamente na gestão do negócio empresarial. No caso em apreço, o que restou demonstrado é que a mencionada requerida, genitora de Helder, emprestou para o seu filho R$ 450.000,00, no intuito de ajudá-lo em sua atividade empresarial, ou seja, para a aquisição da empresa La Ursa pelo seu filho (ID no 75204109 – pág. 15). Cumpre gizar que as tratativas de solução do débito locatício realizado por Suely não é fundamento para demonstrar que se trata de sócia oculta, pois conforme restou esclarecido a sua conduta decorreu do fato de parte de seu imóvel ter sido penhorado para o pagamento de débito da empresa, eis que seu marido foi fiador de Helder. Os extratos bancários comprovam pagamento parcial do empréstimo, mas nenhuma retirada mensal a título de lucro em relação as mencionadas empresas para que fosse possível acolher a tese apresentada pelo credor. Portanto, alguns pagamentos foram realizados da conta bancária da empresa jurídica Capitão para a requerida Suely (ID ́s no 108592980, 112125469, 112125470, 117683134) e da conta bancária da empresa La Ursa para a requerida Suely (ID no 112125471), os quais não alcançam o valor integral devido. Diante da inexistência de prova acerca da afirmação de que Suely era sócia oculta da empresa executada, o indeferimento do pedido é medida necessária (art. 373, I do CPC). Em relação ao sócio Henrique, verifico que o requerido apresentou documento de Alteração do Contrato Social da empresa Urso Branco, em que comprova a sua retirada da sociedade em 01 de março de 2016. O art. 1.003 do CC estabelece que o cedente de cotas responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato social. Assim, tendo em vista que a distribuição do presente incidente ocorreu em 20/10/2020, não há como acolher o pleito em relação ao requerido Henrique. Nesse sentido, segue a jurisprudência: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor contenha regramento próprio acerca dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, não se pode olvidar a aplicação complementar das normas do Código Civil, a respeito da responsabilidade dos sócios pelos atos da sociedade e suas respectivas limitações. Nessa trilha, ao dispor acerca da responsabilidade do sócio retirante pelas obrigações societárias, o Código Civil estabeleceu uma limitação temporal de dois anos, contados a partir da averbação da alteração do contrato social. 2. In casu, a agravante comprovou que se retirou da sociedade em janeiro de 2011, data em que foi averbada a alteração do contrato social perante a junta comercial. Desse modo, em consonância com o regramento do Código Civil, sua responsabilidade pelas obrigações sociais foi solidária com a cessionária das cotas tão somente pelos dois anos seguintes à retirada. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1431827, 07106668120228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado e DESCONSIDERO a personalidade jurídica da executada, para atingir bens do empresa URSO BRANCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e do sócio HELDER ASSIS FRANCELINO ARAGAO. Indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica referente aos requeridos HENRIQUE ASSIS FRANCELINO ARAGAO e SUELY NEVES DE ASSIS ARAGAO. Diante da sucumbência recíproca, custas pro rata. Preclusa a presente decisão, translade cópia e anote-se a inclusão no polo passivo da empresa URSO BRANCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e do requerido HELDER ASSIS FRANCELINO ARAGAO nos autos do cumprimento de sentença no 0040310-88.2014.8.07.0001 e arquivem-se os presentes autos. I. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) interpôs agravo em face da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa CAPITAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP, da qual o Agravante é sócio, a fim de atingir os bens de propriedade do Agravante; (ii) o Juiz de 1o grau entendeu pela existência de confusão patrimonial entre o agravante e a empresa; (iii) a desconsideração da personalidade jurídica da empresa CAPITAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP foi deferida sob o único fundamento de que empréstimo pessoal feito pelo Agravante com sua mãe foi amortizado por meio de transferências feitas pela empresa, o que, supostamente, configuraria confusão patrimonial; (iv) os valores que foram transferidos da empresa CAPITAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP para a mãe do Agravante já não mais pertenciam à empresa, tratando-se de valores destinados ao agravante em face divisão de lucros; (v) após realizar a divisão dos lucros mensais auferidos pela empresa, o Agravante poderia usufruir de sua parte da forma como lhe conviesse; (vi) a fim de evitar cobrança de taxas bancárias desnecessárias ao realizar a transferência dos valores advindos da divisão de lucros da empresa para a conta corrente do Agravante para posteriormente transferir para sua mãe a fim de abater o saldo devedor do empréstimo, o Agravante optou for realizar a transferência diretamente da conta da empresa para a conta de sua genitora; (vii) entretanto, os valores transferidos para sua genitora já não mais pertenciam à empresa, fazendo parte do patrimônio do Agravante em face da divisão de lucros mensalmente realizada; (viii) uma vez que os valores transferidos à genitora do Agravante já compunham o patrimônio do Agravante no momento das transferências realizadas, não há que se falar em confusão patrimonial; (ix) inexiste no caso em tela confusão patrimonial entre a empresa CAPITAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP e o Agravante, não há que se falar em possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio do agravante; (x) não se trata de hipótese do Art. 50 do CC. Requereu a concessão do efeito suspensivo invocando a regra do art. 1019, I, do CPC e alegando que: (i) a manutenção da medida, ainda que momentânea, implicará sérios prejuízos para o Agravante, vez que a execução terá seguimento, podendo atingir bens de propriedade do Agravante. Com isso requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. O Agravante acostou os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Preparo recolhido (IDs 39283420 e 39283418). Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 39283420 e 39283418). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por HELDER ASSIS FRANCELINO ARAGÃO em face de HILDA ANDRADE LIMA – ME ante decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica número 0734798-73.2020.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido e desconsiderou a personalidade jurídica da executada, para atingir bens da empresa URSO BRANCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e do sócio HELDER ASSIS FRANCELINO ARAGAO, indeferindo, contudo, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica referente aos requeridos HENRIQUE ASSIS FRANCELINO ARAGAO e SUELY NEVES DE ASSIS ARAGAO. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que parcialmente o pedido e desconsiderou a personalidade jurídica da executada, para atingir bens da empresa URSO BRANCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e do sócio HELDER ASSIS FRANCELINO ARAGAO, trazendo como pano de fundo discussão sobre a demonstração dos requisitos para o deferimento do incidente, bem como a responsabilidade das pessoas naturais relacionadas à pessoa jurídica. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados a ponto de subsidiar a suspensão da decisão no âmbito do incidente na origem, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante, em suas razões, ao invocar genericamente o art. 1.019, I do CPC, não evidenciou, de plano e pronto, a: (i) probabilidade do direito, apenas contraditando, genericamente, em sua peça, os requisitos para a instauração do incidente, a partir do Art. 50 do CC, o que, de fato, constitui matéria de defesa na origem, e não fundamento isolado para pretender desconstituir uma decisão judicial; (ii) o risco de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que apenas faz alusão genérica e abstrata, de advento de prejuízo, consistente no prosseguimento da execução, com a possibilidade de se alcançarem bens de sua propriedade. De fato, a alegação que os valores transferidos para sua genitora já não mais pertenciam à empresa, fazendo parte do patrimônio do Agravante em face da divisão de lucros mensalmente realizada demanda dilação probatória inerente ao incidente de desconsideração, sendo matéria alheia ao pedido sumário que a via de agravo pode sustentar, de modo que o objeto do pedido de atribuição de efeito suspensivo passa a se confundir com parte do mérito pretendido pelo Agravante, de natureza satisfativa. Além disso, para a deflagração do incidente bastam requisitos mínimos, ainda que o exaurimento probatório se dê posteriormente, no decorrer da instrução. Já tive oportunidade de manifestar entendimento nesse sentido, por ocasião de alguns julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. 1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica demanda que, já no seu requerimento, constem as razões pelas quais se compreende que os requisitos específicos para a procedência do pedido estão preenchidos, conquanto a comprovação desses elementos ocorra apenas após a fase instrutória. 1.1. Se a petição descumprir esses requisitos mínimos, o Poder Judiciário pode indeferir liminarmente a instauração do incidente. 2. Em relações de direito material regidas pelo Código Civil, as alegações de que a pessoa jurídica é insolvente ou foi dissolvida irregularmente, por si só, são incapazes de justificar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois o art. 50 do Código Civil exige o abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1600394 – AG 0741299-12.2021.8.07.0000 – Relator: Des. Roberto Freitas Filho – 3a Turma – data do julgamento: 28/07/2022 – data de publicação: 10/08/2022) De mais a mais, a alegação quanto à realização de transferência dos valores advindos da divisão de lucros da empresa diretamente da conta da empresa para a conta de sua genitora também demanda apreciação verticalizada. Ainda mais, ao se considerar, como observou o juízo monocrático, a alteração de contrato social da empresa Urso Branco (ID 9489126 na origem), onde consta a retirada do Agravante da sociedade em 01 de março de 2016, em contraste com a data da distribuição do presente incidente, datada de 20/10/2020, lapso temporal esse em que, em tese, o advento bienal se estabelece para auferir responsabilidade, mormente ao se considerar a alegada transferência, cuja natureza, como anteriormente afirmei, necessita dilação. Além disso, não há no feito maiores elementos que evidenciem risco concreto, pois afora o argumento de prosseguimento na execução (que é decorrência das relações jurídicas firmadas como pano de fundo), o Agravante não demonstrou temeridade concreta que pudesse sobrestar o incidente, apenas impugnando, em sede de agravo de instrumento, como matéria defensiva, o que entendeu como desnecessidade de instauração do incidente. Por outro lado, entendo existir perigo da demora inverso, pois a suspensão trará gravame para o processo, bem como potencialmente para o Agravado, o que não impede de, na origem, o juízo natural poder revogar eventuais medidas constritivas, no decorrer do incidente. Assim, muito embora o Agravante tenha trazido aos autos considerações acerca a natureza das transferências firmadas, trata-se de tema que deve ser vencido também por ocasião da apreciação de mérito no presente agravo, sem deixar de mencionar que se trata de matéria afeta ao juízo natural, sob pena de supressão de instância. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, de modo a viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis. Com isso, diante do malogro do Agravante em apontar o fumus boni iuris e, sobretudo, o periculum in mora, não vislumbro potencial prejuízo para a parte agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são concretamente prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2022 21:13:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador